Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A fixação da pensão deve observar as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Comprovada a insuficiência do valor arbitrado e a capacidade contributiva do genitor, impõe-se a majoração parcial da verba alimentar.
3. Apesar de os alimentos arbitrados não serem o bastante para suprir todas as necessidades dos apelantes, é imprescindível considerar as reais condições financeiras do alimentante.
4 Recurso parcialmente provido.